Tribunal: TJDFT
Processo: 0704331-86.2022.8.07.0019
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. CRITÉRIO OBJETIVO. CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. OBSERVÂNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PROMESSA DE RENEGOCIAÇÃO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. SITUAÇÃO DE EXTREMA DESVANTAGEM AO CONSUMIDOR. NULIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. É cabível a concessão do benefício de gratuidade de justiça quando o rendimento bruto da parte não ultrapassa cinco salários mínimos, teto utilizado pela nossa egrégia Turma para concessão do benefício, mesmo critério utilizado pela Defensoria Pública para atendimento.

2. É abusiva a cláusula que coloca o consumidor em posição de desvantagem exagerada, além de ser incompatível com a boa-fé e equidade, nos termos do art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

3. O contrato de prestação de serviço celebrado entre as partes consistente na promessa de renegociação de financiamento de veículo automotor alienado fiduciariamente junto à instituição financeira se reveste de manifesto desequilíbrio entre os polos contratuais, além de se apresentar divorciado do princípio basilar da boa-fé objetiva e dos deveres anexos à obrigação principal, relacionados a valores éticos e morais. 3.1. O ajuste proposto pela sociedade empresária estimula o consumidor a descumprir o contrato de financiamento bancário, sujeitando-o a ser surpreendido, a qualquer momento, ao gravoso regramento da busca e apreensão de veículo, disciplinado pelo Decreto-Lei 911/1969. 3.2. A situação jurídica do consumidor é de extrema vulnerabilidade e de insegurança que perdura por longo prazo, na medida em que, apenas após a quitação de número significativo de prestações junto à contratada é que esta se compromete a proceder à renegociação junto à instituição financeira, sem qualquer garantia de êxito no desiderato proposto.

4. Recurso conhecido e não provido.